Tribunal: TJES
Processo: 5011356-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011356-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO DADALTO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE TAXA DIÁRIA EXPRESSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em razão do acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e deu provimento ao recurso adesivo do Banco do Brasil S/A, mantendo a validade da capitalização diária de juros pactuada em cédula de crédito bancário e revogando o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada abusividade da cláusula de capitalização diária de juros em razão da ausência de indicação expressa da taxa diária; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação relativa à revogação do benefício da gratuidade da justiça diante dos documentos de renda apresentados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração da prova.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à capitalização de juros, reconhecendo sua validade com base na jurisprudência consolidada do STJ, notadamente as Súmulas 539 e 541 e o Tema Repetitivo 953, ao concluir que a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal supre a exigência de pactuação expressa.

A decisão considera cumprido o dever de informação ao reconhecer que a cédula de crédito bancário contém previsão clara das taxas aplicadas, afastando, de forma lógica e fundamentada, a alegação de nulidade decorrente da ausência de indicação numérica da taxa diária.

A revogação da gratuidade da justiça está devidamente fundamentada, a partir da análise dos elementos constantes dos autos, notadamente a condição de empresário do embargante e a oferta de bens de elevado valor como garantia contratual, circunstâncias incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a validade da capitalização diária de juros com base em jurisprudência que dispensa a indicação numérica da taxa diária, desde que prevista taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A revogação da gratuidade da justiça é legítima quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 98; Lei nº 10.931/2004; Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Tema Repetitivo 953; STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011356-98.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
OTÁVIO DADALDO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OT
Á
VIO DADALTO
em razão do acórdão (id. 13242186) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado e deu provimento ao recurso adesivo da instituição financeira, mantendo a validade da capitalização de juros pactuada e revogando o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido.

Em suas razões (id. 13423883), o embargante sustenta, em suma, ter restado omisso o julgado quanto à tese de abusividade da cláusula de capitalização diária por ausência de indicação expressa da taxa diária de juros.

Aduz, ainda, omissão na revogação da gratuidade de justiça, porquanto este órgão colegiado desconsiderou os documentos comprobatórios de renda, ao basear-se na condição de empresário e na existência de garantias contratuais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INFORMAÇÃO CLARA SOBRE TAXA PACTUADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Otávio Dadalto e Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução promovida em face de cédula de crédito bancário. O 1º apelante alegou nulidade da cláusula de capitalização diária de juros, abusividade contratual e descaracterização da mora, enquanto o banco impugnou a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da capitalização diária de juros e a suposta abusividade das cláusulas contratuais em contrato bancário; (ii) analisar a validade da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 382, 539, 541 e Tema Repetitivo 953) permite a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. No caso, a cédula de crédito bancário contém previsão clara das taxas aplicadas, o que afasta a alegação de nulidade.

4)
A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade per se, devendo haver demonstração de desequilíbrio contratual ou lucro excessivo, o que não foi comprovado nos autos. A Taxa Referencial (TR), conforme Súmula 295 do STJ, é válida como indexador em contratos bancários, desde que pactuada, como ocorrido no presente caso.

5)
Inexistindo abusividade nos encargos financeiros, mantém-se a caracterização da mora contratual do embargante.

6)
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência econômica (art. 98 do CPC). O apelante, empresário e gestor com patrimônio relevante, não demonstrou situação de hipossuficiência, sendo correto o indeferimento do benefício.

7)
Em observância ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, os honorários recursais são fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso de Otávio Dadalto desprovido. Recurso adesivo do Banco do Brasil S/A provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a capitalização diária de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

2. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser demonstrado desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada.

3. A gratuidade da justiça somente se concede à parte que comprova insuficiência econômica, sendo insuficiente a simples declaração de hipossuficiência em casos que demonstram capacidade financeira.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o julgado foi explícito ao fundamentar a validade da capitalização de juros, aplicando a Súmula 541 do STJ, segundo a qual a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Ao concluir que a Cédula de Crédito Bancário contém previsão clara das taxas aplicadas e que a previsão da taxa anual supre a exigência de pactuação expressa da capitalização, o acórdão rejeitou, logicamente, a tese de que a ausência da taxa numérica diária invalidaria a cláusula, porquanto o dever de informação foi considerado cumprido nos termos da jurisprudência vinculante citada.
In verbis
:

“Em relação à capitalização de juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, ex vi:

[...]

É cediço também que o entendimento sumulado no verbete nº 121 do STF não se aplica às instituições financeiras, de modo que é plenamente possível o anatocismo na forma prevista, desde que preenchidos os requisitos já mencionados: contrato celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, e nele esteja expressamente prevista a taxa de juros., a saber:

[...]

Com efeito, o STJ firmou a tese no julgamento do Tema Repetitivo 953, segundo a qual ‘[a] cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação’.

Segundo a jurisprudência desta Corte, a previsão expressa da taxa de juros em Cédula de Crédito Bancário atende o disposto na Lei 10.931/2004:

[...]

Nessa perspectiva, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário (fl. 10) estabeleceu a incidência de encargos financeiros correspondentes à taxa média do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), acrescida de 3,5% ao ano, calculados proporcionalmente por dias úteis:

[...]

No instrumento aditivo de retificação e ratificação da CCB (fl. 19), promoveu-se alteração dos encargos financeiros, passando a constar a previsão da Taxa Referencial (TR) + 1% ao mês:

[...]

A respeito, confira-se:

[...]

Destarte, não procede a alegada ausência de informação da taxa diária de capitalização de juros
."

Da mesma forma, quanto à gratuidade de justiça, o acórdão enfrentou a matéria ao sopesar os elementos dos autos, concluindo que a condição de empresário e a oferta de bens de alto valor em garantia são incompatíveis com a alegada miserabilidade, prevalecendo sobre os documentos de renda apresentados. Confira-se:

“No caso em análise, verifica-se que o recorrente e demais sócios acionistas da empresa DLD Comércio Varejista Ltda. também ofereceram bens imóveis de expressivo valor como garantia ao título executivo, circunstância que reflete capacidade econômica substancial, incompatível com a declarada situação de miserabilidade.”

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a valoração da prova realizada pelo colegiado, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)